Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESEPCIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716267-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE RPV DETERMINADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE RPV SUSPENSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não merece acolhimento a preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, porquanto o Agravante comprovou o registro da ciência no PJE em 24.3.2020, devendo ser observadas ainda as Resoluções 313 e 314 de 2020 do CNJ, que suspenderam os prazos até 4.5.2020. 1.1. O presente agravo de instrumento também se enquadra na hipótese do art. 1.015, XI, do CPC, porquanto houve a distribuição dos ônus da prova pericial determinada de ofício pelo magistrado. 2. No tocante ao instrumento utilizado pelo Juízo a quo – RPV – para impor ao Distrito Federal o pagamento dos honorários do perito, verifico que, de fato, ainda há interesse recursal, porquanto, a decisão que determinou expedição de RPV foi interlocutória e anterior ao trânsito em julgado, o que viola o art. 100 da CF. 2.1. O agravo interno deve ser provido, portanto, para julgar o agravo de instrumento. 3. Assiste razão ao Agravante, cuja tese foi inclusive corroborada pelo Agravado, no sentido de que a RPV só pode ser expedida para adimplir obrigações determinadas em sentença transitada em julgado, e não por meio de decisões interlocutórias, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF. 4. Todavia, analisando os autos de origem, verifico que, a despeito da decisão que determinou expedição de RPV ter se dado anteriormente ao trânsito em julgado da ação, foi proferida recentemente outra decisão pelo Juízo a quo, segundo a qual o valor atribuído ao Distrito Federal ainda não foi liberado para o perito, havendo determinação para que se aguarde o trânsito em julgado da sentença e do AGI 0702302-91.2020.8.07.0000, o que ainda não ocorreu. 4.1. Assim, não vislumbro a necessidade de cancelar a RPV e determinar que o Distrito Federal pague os honorários do perito consoante o art. 91 do CPC, tendo em vista o estado adiantado do processo, cujas apelações e remessas necessárias já foram desprovidas, estando pendente apenas o decurso de prazo recursal para certificar o trânsito em julgado. 4.2. Uma vez transitada em julgado a sentença da ação de improbidade que julgou improcedentes os pedidos do Distrito Federal e do MPDFT, o pagamento do RPV, que se encontra suspenso, passará a estar em conformidade com o art. 100 da CF. 5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 da Lei 10.259 e 535 do CPC, ao reconhecer que, mesmo o precatório tendo sido expedido antes do trânsito em julgado da decisão, para fins de antecipação dos honorários periciais, deveria ser preservada a requisição até o trânsito em julgado. Afirma inexistir qualquer fundamento legal para se determinar a expedição de RPV com vistas a satisfazer obrigação de antecipação de honorários periciais. Defende tratar-se de desvio de finalidade da norma que não pode ser admitido, sob pena de subverter o regime constitucional e processual de pagamento das obrigações da Fazenda Pública. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Suscita, ainda, transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, por negativa de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, no que diz respeito ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 17 da Lei 10.259 e 535 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 100 da CF, o apelo extremo reúne condições de prosseguir. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023